Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas após a prolação de sentença, e o início da fase de seu cumprimento, desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a parte agravante não deduziu pedido de natureza acautelatória ou antecipatória quanto à pretensão recursal. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora